Tribunal: CARF
Processo: 10980.001598/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001598/2006-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.054 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA ELSA DE ALMEIDA PASSOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIVERSAS. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001598/2006-15
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.054 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001598/2006-15

Trata-se de Auto de Infração, fls. 146/151, para formalização de exigência de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativa aos anos-calendário 2001, incluindo
multa de ofício qualificada e juros de mora. Nos termos relatório fiscal de fls. 35/38, a infração
foi assim descrita:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por crédito em conta de depósito, mantida em
instituição financeira, em relação a qual a contribuinte, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados na
operação, conforme descrito abaixo (...)
13. Conforme resta comprovado, o crédito em conta-corrente bancária, mantida no
exterior pela pessoa física fiscalizada, não teve sua origem comprovada, o que implica
na tributação dos valores como omissão de rendimentos, face a presunção legal prevista
no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, que trata dos depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
14. O conjunto de fatos: Não comprovação da origem do valor depositado e a omissão
de declaração ao fisco brasileiro, de conta-corrente bancária mantida no exterior,
evidenciam o intuito de fraude da contribuinte, conforme definido nos incisos I e II do
artigo 1o da Lei n° 8.137/90.
15. O valor do imposto incidente sobre o valor da omissão de rendimentos está sujeito a
multa de 150%, conforme previsto no artigo 44, inciso II da Lei n°9.430/96.
Após o trâmite processual, por meio do Acórdão 102-49.231, o Colegiado
recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário concluindo que parte do valor depositado
em favor da autuada teve como origem venda imóvel realizada por seu cônjuge e ainda, tendo
em vista que “os rendimentos do marido da interessada suportam a transferência questionada”,
concluiu por afastar a qualificação da multa.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO - Preliminar rejeitada. Lançamento regularmente
constituído, nos termos da legislação de regência. (Decreto 70.235 de 1972).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A presunção legal de
omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o
lançamento com base cm depósitos bancários de origem não comprovada.
Comprovações ainda que parciais, acompanhadas de documentos idôneos devem ser
consideradas na redução do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - A qualificação da multa de ofício reporta-se a
situações, em que é evidente a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, sua
natureza ou circunstâncias materiais. Entretanto, a mera constatação de omissão de
rendimentos não autoriza a conclusão de presença de fraude. Aplicação da Súmula 21
do 1o. CC.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.054 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001598/2006-15

Contra decisão a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declarações os quais foram
acolhidos sem efeitos infringentes, nos termos do acórdão 2201-003.516.
Recurso Especial juntado às fls. 167/181. Argui a Fazenda Nacional que o
acórdão recorrido ao afastar a aplicação da multa qualificada em situação que envolve
movimentação financeira à margem do sistema nacional, fato apurado a partir da operação
denominada ‘Beacon Hill’, divergiu do entendimento proferido nos acórdãos 1302-00.136 e
9202-003.756.
Contrarrazões do contribuinte requerendo o não conhecimento do recurso por
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas. No mérito, requer a
manutenção do julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Nos termos do relatório, trata-se de recurso especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional contra decisão que afastou a qualificação da multa. No entendimento do
acórdão recorrido a conduta da contribuinte se classifica como mera omissão de rendimento,
situação que afasta a aplicação do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
A decisão, nesta parte, assim se manifestou:
Com a devida vénia do ilustre Conselheiro Relator, meu entendimento é diverso.
Vejamos.
Parece-me relevante, o confronto entre a data da escritura (12.09.2001), a data do saque
em dinheiro realizado pela compradora do imóvel (11.09.2001) e a data da transferência
do valor questionado (13.09.2001), para se estabelecer a pretendida correlação entre a
venda do bem e a remessa dos valores questionados, ao exterior. A ordem cronológica
das datas permite com extrema razoabilidade, admitir que o valor de R$ 750.000,00,
comprovadamente recebido pelo marido da interessada, corresponde a, pelo menos,
parte do montante transferido para o exterior. E não é só. A conta bancária no exterior,
beneficiária da transferência, embora não comprovadamente conjunta com o sr.
Edmundo, proprietário formal do imóvel vendido, conta com documentos que reforçam
a tese defendida pela autuada.
Este importante conjunto de fatos, comprovado inclusive, com documentos hábeis
(quais sejam, extrato bancário do saque em dinheiro realizado pela compradora do bem,
e a respectiva escritura pública de venda, no valor de R$ 750.000,00 assinada no dia
imediatamente subsequente) — parece-me, — não pode ser, simplesmente
desconsiderado se a autuação é afinal, de omissão de rendimentos decorrentes de
depósitos bancários de origem desconhecida. Ainda que o montante da venda do imóvel
não corresponda integralmente à remessa realizada ao exterior, a coincidência de datas
admite que se considere esse valor como parte que compõe a totalidade do valor
transferido. Em outras palavras, uma parcela dos depósitos objeto de autuação, teve sua
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.054 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001598/2006-15

origem esclarecida e, portanto, se tornou conhecida mediante apresentação de provas, a
meu ver, razoavelmente consistentes.
Entendo, com todo respeito ao nobre Conselheiro, que a presunção relativa imposta pelo
artigo 42 da Lei 9.430 de 1.996 foi afastada, no que se refere ao valor de R$ 750.000,00,
mediante a comprovação da venda de um imóvel de titularidade do marido da
interessada, precisamente no dia anterior ao da remessa, cuja origem se questiona.
Ademais, levando-se em conta que os rendimentos do marido da interessada suportam a
transferência questionada, não há como se pretender manter a multa de 150%.
Relembre-se ainda, que a mera constatação de omissão de rendimentos nas condições
destes autos, não confere a indispensável certeza quanto ao intuito de fraude que
justificaria a qualificação, aplicando-se neste caso, os termos da Súmula 21 deste E. 1o.
CC, "in verbis":
Como bem colocado pela Recorrida, o recurso especial de divergência não se
presta a análise de provas, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais não constitui uma terceira
instância, mas sim instância especial, responsável pela pacificação de conflitos interpretativos e,
consequentemente, pela garantia da segurança jurídica. E é com base nessa premissa da
segurança jurídica que este Colegiado tem entendido que em situações excepcionais e desde que
se tenha demonstrado a semelhança umbilical entre os fatos analisados pelo acórdão recorrido e
paradigma é possível a interposição de recurso especial para dirimir o conflito, evitando-se assim
que situações iguais tenham resultados diversos.
E neste aspecto, ao contrário do que argumentado pela Recorrente, não há nos
autos elementos que aproximem as situações fáticas apreciadas. Embora o relatório fiscal faça
menção à Operação Beacon Hill, no presente caso a imputação é de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários em conta mantida no exterior com
origem não comprovada, inexiste nos autos a juntada das provas que normalmente
sustentam a manutenção da multa qualificada nos termos dos acórdãos paradigmas.
Como destacado o Colegiado recorrido entendeu que parte dos valores
transacionados era decorrente de operação imobiliária e ainda, considerando que o marido
da Contribuinte tinha condições de suportar o restante da diferença depositada, afastou a
aplicação da multa.
Entretanto, para a Recorrente o fato de ter ocorrido movimentações bancárias a
margem do sistema financeiro seria motivo suficiente para manutenção da qualificação da multa
sobre a diferença do lançamento.
No acórdão paradigma no 1302-00.136, temos lançamento para exigência de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
— CSLL, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — COF1NS, Programa de
Integração Social — PIS e Imposto de Renda Retido na Fonte — IRF), formalizadas em razão da
omissão de receita caracterizada pela não contabilização de pagamentos e pagamentos sem causa
ou a beneficiários não identificados. A multa qualificada foi mantida nos seguintes termos:
Nessa linha, nos parece cristalino que, ao ultrapassarmos a questão da sujeição passiva,
isto é, ao esposarmos o entendimento de que se encontram reunidos nos autos elementos
que tornam indubitável que foi a Recorrente a responsável pela entrega dos recursos, no
exterior, a terceiros, a caracterização do intuito de fraude prescinde de maior dilação
probatória, vez que o processo investigativo, em especial o promovido no âmbito do
Ministério Público Federal e do Departamento de Policia Federal, revelou (segundo a
decisão prolatada pelo Juízo Federal da r Vara Criminal de Curitiba - fls. 189/192) uma
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.054 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001598/2006-15

montagem de esquema fraudulento, um sistema paralelo de remessas, mantido à
margem de qualquer controle oficial, constituindo, assim, ambiente propício à
sonegação fiscal, evasão de divisas e ainda lavagem de dinheiro.
Observamos que no caso acima a pessoa jurídica autuada efetuou pagamento a
beneficiários não identificados situados no exterior, e diante do processo investigativo
promovido pelo Ministério Público Federal, confirmado pela sentença judicial presente nos
autos, a qualificação da multa foi mantida, pois restou caracterizado o intuito de evasão de
divisas.
O segundo paradigma, acórdão no 9202-003.756, temos lançamento para
exigência de IRPF na omissão de rendimento auferidos pelo Contribuinte em operações de
intermediação de câmbio à margem do sistema financeiro. Consta do acórdão:
Trata-se de omissão de rendimentos, tendo em vista a intermediação de operações de
câmbio à margem do sistema financeiro, no contexto do esquema que ficou conhecido
como "Beacon Hill", que originou a CPI do Banestado. A Fiscalização totalizou as
operações, aplicou o percentual de ganho de 0,5%, dividiu por dois, pois havia um sócio
do Contribuinte, e ainda subtraiu do valor apurado os rendimentos declarados, sujeitos
ao carnê-leão. Foi aplicada multa qualificada no percentual de 150%.
...
Assim, na mesma linha do paradigma, no entender desta Conselheira a participação do
Contribuinte na intermediação de operações de câmbio à margem do sistema financeiro,
no contexto do esquema que ficou conhecido como "Beacon Hill", por si só, já é
suficiente para a manutenção da qualificadora, uma vez que não se pode falar, em
absoluto, de "simples omissão de rendimentos". Com efeito, a utilização dos artifícios
da operação ora tratada não deixa dúvidas, no sentido da intenção de ocultar os valores
movimentados.
No caso apreciado a conduta qualificada é específica, qual seja, intermediação de
operações de câmbio.
Da análise dos paradigmas é possível observar que os fatos analisados possuem
especificidades que não estão presentes no acórdão recorrido. Como dito, a Turma a quo –
limitando-se à acusação fiscal de omissão de rendimento em razão da não comprovação da
origem dos depósitos – conclui pela comprovação de parte do valor transacionado e ainda
afirmou haver dúvida relevante acerca da comprovação do restante dos valores, uma vez que
afirmou que o marido da autuada possuía recursos para justificar a diferença.
Reitera-se que no presente caso a fiscalização embora faça menção à operação
Beacon Hill, qualificou a multa sob dois fundamentos: origem não comprovada dos depósitos e
não declaração de conta mantida no exterior. No entendimento desta Conselheira não foi
imputada à Contribuinte participação no ‘esquema fraudulento’ conforme abordagem feita nos
acórdãos paradigmas. Tanto não o foi que não consta dos autos quaisquer dos documentos
citados pelo primeiro paradigma (os quais normalmente instruem os processos de ‘Beacon Hill’)
e ainda o fato de a fiscalização ter circularizado informações com terceiros para fundamentar o
lançamento:
1- No decorrer das investigações relativas a conta mantida no Banco Chase de Nova
York por BSHC - Beacon Hill Service Corporation, cujo sigilo bancário foi afastado,
pelas justiças brasileiras e americanas, foi constatado que a contribuinte recebeu
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.054 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001598/2006-15

depósito em conta-corrente bancária de sua titularidade, de valores que transitaram pela
conta do BSHC.
...
9- Para nos certificar que o valor creditado no exterior foi oriundo da venda do
apartamento, conforme alegado pela fiscalizada, intimamos a compradora, Renata
Barbieri Coutinho (fls. ), a informar como o valor foi pago (cheque, dinheiro ou
depósito em conta-corrente do vendedor), devendo ser apresentada a documentação
comprobatória.
...
11- Através de Oficio, solicitamos ao Banco Central do Brasil, a informação sobre
possíveis remessas ao exterior, por parte de Renata Barbieri Coutinho, Edmundo
Lemanski ou pela própria contribuinte. Em sua resposta (fls. )/ o BACEN informou que
somente houve remessa ao exterior pela Sra. Elsa, relativa a aquisição de moeda
estrangeira destinada a turismo no exterior, não tendo havido operações por parte das
duas outras pessoas envolvidas.
...
13- Conforme resta comprovado, o crédito em conta-corrente bancária, mantida no
exterior pela pessoa física fiscalizada, não teve sua origem comprovada, o que implica
na tributação dos valores como omissão de rendimentos, face a presunção legal prevista
no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, que trata dos depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
14- O conjunto de fatos: Não comprovação da origem do valor depositado e a omissão
de declaração ao fisco brasileiro, de conta-corrente bancária mantida no exterior,
evidenciam o intuito de fraude da contribuinte, conforme definido nos incisos I e II do
artigo 1o da Lei n° 8.137/90.
Observamos, portanto, que as situações fáticas analisadas por cada um dos
acórdãos ora enfrentados possuem contornos diversos, embora em algum momento tenham
‘esbarrado’ na operação Beacon Hill, cada uma assume viés bem específico, impedindo o
conhecimento do recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.054 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001598/2006-15

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital